Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0701910-44.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO TADEU SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO TADEU SOUSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada contra AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AgSUS, por meio da qual o agravante busca impedir seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, em razão da não aprovação na prova TEMFC 36, aplicada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), cuja realização se tornou obrigatória após a publicação da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025. Narra o agravante que é médico bolsista do Programa Médicos pelo Brasil desde maio de 2022, tendo concluído regularmente as duas primeiras fases previstas na Lei no 13.958/2019, aguardando apenas a etapa final de avaliação para habilitação como especialista em medicina de família e comunidade e consequente contratação sob o regime celetista. Afirma que, em 19 de dezembro de 2024, a Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024 instituiu que a terceira fase consistiria em prova escrita elaborada pela própria AgSUS, sem indicação de banca externa ou data previamente fixada. Sustenta, contudo, que foi surpreendido com a edição da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, publicada em 26 de março de 2025, a qual alterou substancialmente a sistemática da avaliação final, imputando aos médicos bolsistas a obrigatoriedade de realização da prova TEMFC 36, já em curso e com edital publicado desde 10 de março de 2025, impondo-lhes o ônus de prestar certame externo para o qual não tiveram tempo hábil de preparação e cujos critérios de elegibilidade — especialmente o tempo mínimo de prática médica de 48 meses — sequer eram atendidos pelos profissionais ingressos no PMPB em 2022. Aduz que a alteração normativa no curso do programa configurou quebra da legítima expectativa criada pelos próprios atos administrativos, violando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e da proteção à confiança, sobretudo porque já havia sido previamente informada aos candidatos a elaboração interna da prova, fato que orientou toda a preparação acadêmica e profissional durante os dois anos do curso de especialização. Alega, ainda, que a AgSUS descumpriu seu próprio regulamento ao deixar de realizar a notificação individual prevista na Resolução DIREX no 32/2025 para convocação dos participantes aptos à prova de titulação, o que, segundo argumenta, constitui condição suspensiva da obrigatoriedade de submissão ao exame, tornando inválida a imposição do TEMFC 36 como etapa eliminatória. Relata que, após a divulgação do resultado final da prova, em 31 de outubro de 2025, a AgSUS passou a vincular o desligamento dos médicos reprovados não apenas ao insucesso no certame, mas também à não adesão ao Edital SGTES no 05/2025, que previa transferência para o Programa Mais Médicos, modalidade distinta, sem vínculo celetista e sem plano de carreira. Sustenta que tal adesão, além de não garantir permanência, constitui ato praticado sob evidente vício de vontade, motivado exclusivamente pelo risco iminente de desligamento definitivo, sendo que sua homologação ainda depende da anuência do município, podendo resultar na exclusão total do agravante de ambos os programas. Impugna a fundamentação lançada na decisão agravada, que afastou a presença do periculum in mora ao argumento de inexistência de risco concreto e iminente. Ressalta que o risco de desligamento é real e datado, haja vista a própria diretriz administrativa que determina a exclusão automática dos reprovados no TEMFC 36, com perda da bolsa-formação e vedação de retorno ao PMPB. Afirma que o indeferimento da liminar acarreta efeitos irreversíveis, pois, uma vez desligado, não haverá possibilidade de nova submissão à prova final, frustrando por completo anos de dedicação ao programa e inviabilizando o acesso ao vínculo celetista prometido. Defende, por fim, que a probabilidade do direito está demonstrada pela análise temporal das alterações normativas: o edital TEMFC 36 foi publicado sob a vigência da Resolução DIREX no 27/2024, que não vinculava a avaliação final ao concurso da SBMFC; a obrigação de realização da prova surgiu apenas com a Resolução DIREX no 32/2025, editada quando o certame já estava em andamento, sem período de transição, impondo aos candidatos ônus inesperado, em afronta ao art. 23 da LINDB e à jurisprudência segundo a qual o edital rege o concurso e não pode ser alterado retroativamente. Diante de tais fundamentos, requer o agravante a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de impedir seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, assegurando-lhe a manutenção como bolsista até que lhe seja oportunizada a realização de nova avaliação correspondente à terceira fase, seja por prova interna elaborada pela AgSUS, seja por edição subsequente do exame de titularidade da SBMFC, o que busca ver confirmado quando do julgamento definitivo do presente recurso. Preparo regular no ID 80333945. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada, por não se mostrar provável a pretensão reformatória formulada pelo agravante. Com efeito, o que pretende o recorrente, em síntese, é se manter vinculado ao do Programa Médicos pelo Brasil, apesar de não ter logrado concluir a terceira fase do processo seletivo, consistente na aprovação em prova escrita para habilitação como médico especialista em medicina de família e comunidade, exigida pelo art. 27, III, da Lei no 13.958/2019, in verbis: Art. 27. O processo seletivo para médico de família e comunidade será composto das seguintes fases: I - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; II - curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e III - prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório. Destaco que não se verifica, em uma análise prefacial, ilegalidade pelo fato de a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde – AgSUS ter adotado como forma de avaliação prevista no referido dispositivo legal o Exame de Prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMEC), realizado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC, pois não consta da Lei no 13.958/2019 a exigência de que a avaliação tratada no art. 27, III, seja desenvolvida e aplicada pela própria AgSUS. Pelo contrário, a lei de regência do Programa Médicos pelo Brasil permite a realização de convênio com entidades públicas e privadas para viabilização do programa, como se verifica no art. 28 da Lei no 13.958/2019, confira-se: Art. 28. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, o Ministério da Saúde poderá firmar contratos, convênios, acordos e outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades públicas e privadas, inclusive com instituições de ensino. Assim, não se verifica ilegalidade aparente na aplicação do exame de Prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, aplicado pela SBMFC, como meio para aprovação no processo seletivo, com caráter geral e em igualdade de condições para todos os profissionais participantes do Programa Médicos pelo Brasil, tratando-se de determinação que se insere, em uma primeira vista, no âmbito da discricionariedade administrativa conferida à AgSUS pela Lei no 13.958/2019. Quanto à alegação de violação à confiança legítima e aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, trata-se de argumentação que demanda exame mais acurado, com garantia do contraditório e de eventual dilação probatória, pois não é possível apurar dos documentos juntados pelo agravante nos autos de origem óbice concreto à inscrição, participação ou aprovação no exame aplicado pela SBMFC, ou mesmo razões para concluir que a prova aplicada tenha apresentado conteúdo desproporcional ou desarrazoado frente aos conhecimentos técnicos exigidos para aprovação no processo seletivo do Programa Médicos pelo Brasil. Nesse contexto, não se mostra viável afastar, de plano, a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, assim como não se mostra adequado garantir ao agravante o prosseguimento no Programa Médicos pelo Brasil, sem que tenha logrado a aprovação na prova exigida pelo art. 27, III, da Lei no 13.958/2019. Coadunando com esses argumentos, confira-se recentes decisões prolatadas em outros agravos de instrumento com objeto análogo ao tratado no presente recurso: “A alteração promovida pela Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, ao definir que a avaliação final se daria por meio do TEMFC 36, encontra-se, em tese, dentro do espectro de discricionariedade administrativa conferido à requerida, não havendo, por ora, elementos suficientes que demonstrem abuso, ilegalidade manifesta ou ofensa frontal a princípios constitucionais. (...) No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer, com base nos elementos disponíveis, a inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso evidente na atuação administrativa. A Resolução DIREX no 32/2025, ao definir a prova TEMFC 36 como instrumento de avaliação final, insere-se, em tese, no âmbito da discricionariedade conferida à entidade responsável pela execução do programa. Por sua vez, a controvérsia acerca da eventual quebra da confiança legítima, da necessidade de regime de transição e da compatibilidade temporal das normas supervenientes demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório e do arcabouço normativo aplicável. Isso porque a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, recomenda cautela na intervenção judicial em sede liminar.” (Agravo de Instrumento no 0755853-10.2025.8.07.0000, Relator Desembargador SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data da Publicação: 21/01/2026) “A alteração promovida pela Resolução DIREX n. 32/2025, que substituiu a aplicação da prova por exame externo, reconhecendo a certificação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) como forma de cumprimento da etapa, não configura, ao menos em juízo preliminar, qualquer ilegalidade manifesta ou ausência de razoabilidade. A referida mudança encontra respaldo na presunção de legitimidade dos atos administrativos. Importa destacar que a modificação introduzida não suprimiu a exigência da prova, mas apenas alterou a entidade responsável por sua aplicação. Essa substituição, por si só, não representa afronta à legalidade nem quebra de expectativa legítima, especialmente considerando que a norma anterior já condicionava os critérios da avaliação à regulamentação posterior via edital. Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública, mesmo quando exercida por meio de serviço social autônomo, detém margem de discricionariedade para estabelecer critérios de seleção e avaliação, desde que observados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, não se evidencia qualquer violação manifesta à legislação vigente, tampouco ilegalidade evidente que justifique, neste momento, a concessão da tutela de urgência. A alegação de violação à confiança legítima e aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, embora relevante, demanda exame mais aprofundado, com ampla dilação probatória e contraditório, não sendo possível afastar, de plano, a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado.” (Agravo de Instrumento no 0745085-25.2025.8.07.0000, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Cível, Data da Publicação:11/12/2025) Assim, considerando a necessidade de garantia de contraditório, com possível dilação probatória, aliada à não constatação de probabilidade do direito reivindicado pelo agravante, por não se constatar patente ilegalidade no ato administrativo impugnado no recurso, mostra-se inviável a concessão do provimento liminar vindicado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intima-se a agravada, na forma do art. 1019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator